Tribunal: STF
Processo: ARE 1336600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO AO NÃO ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA ORIGEM.   ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo juízo a quo, ao não admitir o recurso extraordinário, está devidamente fundamentada e se seria necessário o provimento do agravo regimental para admitir o apelo extremo.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem, no caso o Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir definitivamente sobre a admissibilidade do recurso extraordinário . 



    4. A análise da admissibilidade do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal não está vinculada a realizada pelo Tribunal de origem, tornando inócuo o exame da alegada falta de fundamentação no juízo de admissibilidade feito pelo tribunal a quo dada a inviabilidade da peça recursal reconhecida nesta Suprema Corte.



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    6. Pronunciamentos referidos: ARE 1.394.642-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe 17/02/2023; ARE 1.322.769-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/09/2022; ARE 1.365.247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/04/2022; RE 751.604-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 05/11/2013; RHC 173224 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28/02/2020; AO 2275/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28/02/2019; ARE 1243745-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/03/2020; ARE 1208940-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03/09/2019; ARE 1150960-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01/10/2018.    



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.